Tribunal: TJDFT
Processo: 0741016-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. NÃO RETORNO APÓS TRABALHO EXTERNO. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DA FALTA IMPELIDO POR NECESSIDADE DE AUXÍLIO À GENITORA IDOSA. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. REGRESSÃO DE REGIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais a qual homologou a falta grave de fuga, com a regressão para o regime prisional fechado e revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado, em gozo de trabalho externo, que não se reapresentou à unidade prisional sob alegação de que sua genitora, idosa e acometida de doenças, necessitava de auxílio, mas se reapresentou espontaneamente, alguns dias depois, praticou falta grave.
III – Razões de decidir:
3. O recorrente não retornou ao Centro de Progressão Penitenciária após o gozo de benefício de trabalho externo, reapresentando-se cerca de cinco dias depois, com a justificativa de que sua mãe necessitava de cuidados com a saúde, entretanto, tais cuidados contemporâneos ao período da fuga não ficaram comprovados.
4. O sistema de execução penal dispõe de mecanismos para o apenado requerer autorização judicial para saída em situações excepcionais. Todavia, no caso, não há qualquer comprovação de pedido formulado à autoridade competente, tampouco de que o reeducando tenha buscado comunicação com a administração prisional.
5. A reapresentação voluntária após o período, não afasta, tampouco ameniza, a falta grave.
6. A fuga é uma das faltas graves descritas no artigo 5o da Lei de Execução Penal, sendo certo que em seu art. 118 está clara a assertiva de que quem comete falta grave deve ter o regime de cumprimento da pena regredido.
7. A desclassificação da fuga para a falta média, além de contrariar a previsão legal, que a classifica como grave, poderia estimular a multiplicação de fugas com retornos voluntários, em data e horário escolhido pelo detento, com consequências negativas para o processo de ressocialização e para a organização carcerária.
IV - Dispositivo:
8. Recurso desprovido.